Tribunal: TJES
Processo: 5001427-57.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-57.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA

APELADO: CAMILA LUTSKE BRAUN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível objetivando a redução de indenização por danos morais fixada em R$ 80.000,00, decorrente de acidente de trânsito fatal que vitimou o genitor da autora.

A sentença julgou a pretensão procedente e determinou o abatimento de valores adimplidos no juízo criminal (Acordo de Não Persecução Penal - ANPP), mas deixou de fixar honorários sucumbenciais em face da gratuidade de justiça deferida ao réu. A autora pleiteou a reforma da sentença para afastar a dedução e fixar os honorários em sede de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões pode ser conhecido; (ii) saber se o valor de R$ 80.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando o óbito da vítima e as condições de hipossuficiência do ofensor; e (iii) saber se a omissão na fixação de honorários advocatícios em desfavor de beneficiário de justiça gratuita configura
error in procedendo
sanável de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As contrarrazões consubstanciam via inadequada para a formulação de pedido de reforma da sentença, destinando-se exclusivamente à impugnação do recurso adverso. Ocorrência de preclusão do pleito da autora ante a não interposição de recurso autônomo. 5. A fixação da reparação moral no montante de R$ 80.000,00 revela-se proporcional e amolda-se à gravidade do bem jurídico lesado (direito à vida) e à culpa grave do ofensor (invasão de contramão após dirigir exausto). O patamar fixado converge com a jurisprudência das instâncias superiores, não sendo a hipossuficiência financeira do réu fundamentação idônea para esvaziar o viés compensatório da responsabilidade civil. 6. A concessão da assistência judiciária gratuita apenas afasta a exigibilidade imediata das custas e honorários, mas não desobriga o magistrado de fixar a verba honorária (CPC/2015, arts. 85,
caput
, e 98, § 2º). A referida omissão materializa
error in procedendo
atinente a matéria de ordem pública, passível de correção de ofício pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido e sentença parcialmente reformada de ofício para condenar o réu ao pagamento de honorários.
Tese de julgamento:
"1. É incabível o conhecimento de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões recursais, operando-se a preclusão se não houver a interposição de recurso próprio. 2. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública, devendo ser fixada na sentença mesmo quando a parte vencida litiga sob o pálio da justiça gratuita, hipótese na qual a exigibilidade da verba permanecerá sob condição suspensiva".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85,
caput
, §§ 1º, 2º e 11, e 98, §§ 2º e 3º; CC/2002, art. 948, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2553057/SP; STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ; STJ, AgInt no AREsp 927.975/PR; TJMT, AC 00006390320178110014, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.12.2025; TJMG, AC 10479150197545001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível, j. 20.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CAMILA LUTSKE BRAUN,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ora apelante
“
ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária a partir da data da publicação desta Sentença e de juros de mora desde o evento danoso, devendo ser abatido desse montante o valor de R$ 16.195,35 (dezesseis mil cento e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente ao acordo de não persecução penal, e observadas as disposições da Lei nº 14.905/2024.”

Aduz o apelante, em resumo, que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, porquanto não condizente com as peculiaridades fáticas.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, bem como pela reforma parcial da sentença

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001427-57.2024.8.08.0017

APELANTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA

APELADA: CAMILA LUTSKE BRAUN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CAMILA LUTSKE BRAUN,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ora apelante
“
ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária a partir da data da publicação desta Sentença e de juros de mora desde o evento danoso, devendo ser abatido desse montante o valor de R$ 16.195,35 (dezesseis mil cento e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente ao acordo de não persecução penal, e observadas as disposições da Lei nº 14.905/2024.”

Aduz o apelante, em resumo, que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, porquanto não condizente com as peculiaridades fáticas.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, bem como pela reforma parcial da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre rechaçar os pleitos formulados pela apelada em sede de contrarrazões.

A parte recorrida postula a reforma parcial da sentença para afastar a dedução do valor adimplido no Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e para fixar honorários sucumbenciais.

Todavia, é cediço que as contrarrazões prestam-se, exclusivamente, à impugnação das teses delineadas no recurso adverso, sendo via inadequada para deduzir pedido de reforma da sentença. Diante da ausência de interposição de recurso autônomo ou adesivo pela parte autora, operou-se a preclusão sobre o capítulo da sentença que determinou a referida dedução, sendo defeso a este Colegiado decotar tal comando a pedido da apelada.

Superado tal ponto, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, unicamente, à adequação do
quantum
fixado a título de danos morais. A r. sentença condenou o apelante ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Em suas razões, o apelante não nega a culpa pelo sinistro, mas pugna pela redução da verba para o patamar máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como incapacidade financeira.

A materialidade, a autoria e o nexo causal são incontroversos. O apelante confessou, em Termo de Acordo de Não Persecução Penal na esfera criminal, que assumiu a direção do veículo após passar a noite inteira em claro, o que culminou na perda do controle do automóvel, invasão da contramão de direção e consequente colisão frontal com a motocicleta conduzida pelo genitor da recorrida, ocasionando o seu óbito.

A fixação da compensação por danos morais deve pautar-se pelo critério bifásico, ponderando-se o interesse jurídico lesado (extensão do dano) e as circunstâncias do caso concreto (gravidade da culpa, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico-punitivo).

No caso em tela, o bem jurídico violado é do mais alto quilate: o direito à vida. O dano suportado pela apelada é o luto decorrente da perda prematura e violenta de seu pai. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, em casos de falecimento de genitor, as indenizações costumam orbitar entre 300 e 500 salários mínimos (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2553057 - SP), o que demonstra que o valor de
R$ 80.000,00
fixado pelo juízo
a quo
não apenas não é exorbitante, como se encontra em patamar moderado.

Veja-se:

(...) 7. O quantum indenizatório fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) observa a razoabilidade e a proporcionalidade diante da gravidade do acidente e dos parâmetros adotados por esta Câmara, impondo-se sua manutenção . IV. Dispositivo e tese 8. Recursos parcialmente providos, exclusivamente para concessão da gratuidade de justiça às partes recorrentes, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1 . A indenização por pensionamento decorrente de acidente de trânsito com óbito exige prova de dependência econômica, nos termos do art. 948, II, do CC. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua manutenção quando compatível com a gravidade dos fatos e os precedentes da Câmara .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006390320178110014, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/12/2025)

Ademais, a conduta do apelante reveste-se de grau de culpa elevadíssimo (imprudência grave ao assumir a direção exausto, invadindo pista contrária). A alegação de hipossuficiência financeira do ofensor não tem o condão de esvaziar a essência compensatória da responsabilidade civil, sob pena de banalização da vida humana e de tarifação da dor à margem da gravidade do ilícito.

Portanto, irretocável a sentença ao fixar a reparação em R$ 80.000,00, valor que atende satisfatoriamente aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, rejeitando-se a pretensão redutora formulada pelo requerido.

Por fim, em acurada análise da r. sentença, constata-se a ocorrência de manifesto
error in procedendo
. O magistrado singular, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, sob a justificativa de ter concedido a assistência judiciária gratuita ao réu.

A concessão da gratuidade de justiça afasta a exigibilidade imediata das custas e honorários, mas não exime o magistrado do dever inafastável de condenar o vencido ao pagamento da verba honorária, conforme dicção impositiva do art. 85,
caput
, c/c art. 98, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício nesta instância. Nesse sentido:

(...) 1. A fixação dos honorários advocatícios devem ser estabelecidos em termos justos, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade do causídico ser remunerado condignamente, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15 . 2. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no REsp 1722311/RJ e AgInt no AREsp 927.975/PR), a matéria atinente a fixação de honorários de sucumbência é de ordem pública, podendo ser revisada de ofício pelo magistrado. 3 . Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Destarte, impõe-se a correção pontual da sentença para condenar o réu/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerido.

Outrossim, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reformo em parte
a sentença para condenar o Réu/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo em
10%
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais), majoro a referida verba para
12%
sobre o valor da condenação.

Ressalva-se, contudo, que a exigibilidade de tais obrigações sucumbenciais em face do Réu/Apelante ficará sob condição suspensiva, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser este beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)